Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708336-74.2023.8.07.0001 APELANTE: CARLA DENISE TRICHES BURIN APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. CARLA DENISE TRICHES BURIN interpôs apelação (id. 61754113) contra a r. sentença (id. 61754111) que rejeitou os embargos à execução por ele opostos contra o DISTRITO FEDERAL. 2. A apelante, no ato da interposição do recurso, anexou aos autos apenas o comprovante de pagamento (id. 61754114) desacompanhado da guia de recolhimento de custas, assim, não é possível verificar a regularidade de recolhimento do preparo do recurso. 3. A apelante foi intimada a recolher o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC (id. 62331357), entretanto, não cumpriu a determinação no prazo legal (id. 62783543). 4. O art. 1.007, §4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 5. A apelante-embargante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC, e, intimada, não providenciou o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 6. Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, por ser deserta. 7. Intime-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora